Tribunal: TJES
Processo: 5000412-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000412-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: ARILSON KNAAK SARTER
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000412-33.2022.8.08.0014

Recorrente:
OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA

Recorrido:
ARILSON KNAAK SARTER

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEBRA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO DE ENTREGA NÃO CUMPRIDO. TRATA-SE, A LIDE, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UNIDADE DE MICROGERAÇÃO SOLAR NO VALOR DE R$ 105.839,08 (CENTO E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS) PAGOS INTEGRALMENTE PELO AUTOR/RECORRIDO. PRAZO DE ENTREGA DE 90 DIAS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUNTO À EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. CRITÉRIOS DE HOMOLOGAÇÃO NÃO CUMPRIDOS. NEGATIVA DA EMPRESA DE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA EM REALIZAR AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA CONTRATUALMENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 15.875,86 (QUINZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE A PENALIZAÇÃO POR QUEBRA DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Impedido

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanha o voto do Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)